Tribunal: TJES
Processo: 5000856-46.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios; Citação; Liminar
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000856-46.2021.8.08.0032
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: MARIA DAS GRACAS ASTOLFO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível n° 5000856-46.2021.8.08.0032

Apelante: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Apelada: Maria das Graças Astolpho

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara de Mimoso do Sul que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral nos autos da ação de desconstituição de dívida c/c danos morais e obrigação de fazer ajuizada por Maria das Graças Astolpho em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
.
(Id. 3953539)

Em suas razões recursais, a apelante EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A sustenta basicamente que atuou licitamente e no exercício regular de seus direitos, lavrando o Termos de Ocorrência de Inspeção – TOI e que os valores apurados à título de recuperação de consumo decorrente de irregularidades identificadas pela Concessionária no medidor da consumidora possuem presunção de legalidade. Aduz que a providência está autorizada pela Resolução nº 414/2010, da ANEEL, não havendo irregularidade no procedimento adotado. A final, requer seja conhecido e provido o apelo, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais,
“
[...]
tendo em vista que todos os atos praticados pela EDP na apuração da irregularidade, foram escorados na Res. ANEEL 414/2010
[...]
”
. (Id. 3953542)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (Id. 3953548).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 13 de janeiro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 28.02.2022:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes pares. Como se sabe, a concessionária de energia elétrica é autorizada pela Resolução n. 414/2010 da ANEEL a proceder à verificação periódica dos equipamentos de medição instalados na unidade consumidora, oportunidade em que apurará as diferenças entre os valores faturados e os apurados.

Contudo, é assente na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a orientação sobre “
a insuficiência do TOI, se produzido unilateralmente pela prestadora, pois o procedimento de retirada do equipamento deve ser realizado na presença do proprietário ou da pessoa responsável pela unidade consumidora, devendo ser feita a análise de tal irregularidade por perito oficial ou acreditado perante o órgão publico competente,
proporcionando ao consumidor a mais ampla defesa, sob pena de violação ao princípio do contraditório
.” (TJES, Apelação Cível, 011160074347, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, DJ: 11/02/2020). (destacamos)

Além disso, a teor da tese firmada pelo c. STJ, “
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,

desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude
, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito,
sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida
, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.[...
]
(REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

No caso dos autos, além da constatação de que o Termo de Ocorrência de Inspeção lavrado pela apelante sequer foi juntado aos autos, consta do Relatório de Avaliação Técnica do Medidor (Id. 3953521) que a análise fora realizada sem a presença do consumidor, o que, em última análise, evidencia que a apuração da irregularidade do medidor do consumidor se deu de forma unilateral pela requerida, em inobservância à liturgia estabelecida pela Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, não podendo acarretar a cobrança indevida narrada nos autos.

Logo, manifesta a imprestabilidade da apuração realizada unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica do consumidor, resta esvaziada a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado.

No que diz respeito aos danos morais, todavia, tenho que vinga a irresignação, pois se não houve a suspensão do fornecimento de energia nem a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, não há que se falar em condenação da demandada a tal título.

Pelo exposto,
dou provimento parcial
ao apelo, para reformar em parte a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – IRREGULARIDADE DE CONSUMO DE ENERGIA – PROVA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DO TJES – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – INOCORRÊNCIA – DANO MORAL NÃO IDENTIFICADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A fornecedora do serviço de energia elétrica possui o direito de realizar inspeção na unidade consumidora e, uma vez constatada a irregularidade do medidor, deve lavrar o respectivo Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI e cobrar as diferenças de valores relativos ao efetivo consumo, desde que obedecidas as regras impostas pela norma legal quanto à ampla defesa e ao contraditório.

2. É assente na jurisprudência deste Tribunal a imprestabilidade da prova de comprometimento do medidor de energia elétrica se produzida unilateralmente pela prestadora.

3. Ante a imprestabilidade da apuração realizada unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica do consumidor, resta esvaziada a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado.

4. Não comprovada a suspensão do fornecimento de energia nem de inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, indevida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

5. Apelação parcialmente provida.

Vitória, 28 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.